Tribunal: STF
Processo: ARE 1443828
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 9, fl. 3):



    “Apelação Cível. Desapropriação.



     O artigo 33 da ADCTCF possibilitou ao Estado (sentido amplo) a liquidação dos precatórios pendentes, da promulgação da última Carta Política, em oito anos, mediante parcelas anuais, iguais e sucessivas, não incidindo juros no período, mas tão somente correção monetária de valor, salvo nova caracterização da mora solvendi. 



    Diferentemente, o artigo 78 da ADCT, acrescido pela EC 30/2000, não consolidou a dívida, ao revés, determinou o seu pagamento pelo valor real, acrescido dos juros legais, de maneira que não há falar em ausência de juros compensatórios, pois estes integram a indenização e não são juros, sendo juros legais aqueles do art. 1.062 do CC ou do art. 161, §1°, do CTN, dependendo da natureza jurídica da dívida, consoante assinado no título judicial. 



    Tendo a sentença, transitada em julgado, fixado juros moratórios e compensatórios, a incidência do regramento do artigo 78 do ADCT não a modifica, até porque a única virtude da inovação é o respeito mínimo do título judicial. 



    O art. 78 do ADCT teve sua eficácia suspensa pelo STF, de tal sorte que não há falar em subsunção à norma vinculante da Súmula n. 17, por não se tratar de moratória constitucional.



    Execução de Sentença — Juros de mora — Inovação da Lei n. 11.960/2009, que alterou a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 — Inaplicabilidade da lei nova — Impossibilidade de efeitos retroativos para atingir a coisa julgada — Regramento de direito intertemporal tempus regit actum, o que garante a ultratividade normativa e, como tal, o primado da segurança jurídica. 



    Nega-se provimento ao recurso interposto. “



    No Recurso Extraordinário (Doc. 10), com amparo no artigo 102, III, “a”, o ESTADO DE SÃO PAULO alega violação ao art. 100, §§1º e 12, da Constituição Federal, art. 97, § 16 do ADCT, e à Súmula Vinculante 17, pois o acórdão recorrido autorizou a inclusão de juros moratórios a partir o trânsito em julgado. 



    Assevera que os juros de mora são devidos a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da CF/1988.



    Aduz que o art. 100, § 12, da CF/1988, acrescido pela EC 62/2009, é aplicável aos processos iniciados antes de sua vigência por força do princípio tempus regit actum (fl. 10, Doc. 10). Sustenta que a EC 62/2009 afasta a incidência dos juros compensatórios, bem como a cumulatividade (fl. 11, Doc. 10). Afirma que o acórdão recorrido afastou esse comando constitucional sob o “argumento de que o processo teria se iniciado antes da entrada em vigor da emenda e, portanto, estaria sujeito à atualização segundo a regra em vigor à época do ajuizamento da ação” (fl. 11, Doc. 10).



    Defende a incidência de tais regras “às ações expropriatórias mesmo ante a existência de legislação específica, qual seja, Decreto-lei 3365/41, bem como a MP 2183-56/2011, que até então disciplinavam os juros nas desapropriações” (fl. 12, Doc. 10).



    Considerando a tese fixada no REsp 1.495.146, Tema 905/STJ, e no RE 870.947, Tema 810, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP devolveu o processo à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação (Doc. 11, fl. 3).



    A Turma Julgadora, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Doc. 11, fl. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o decidido no RE nº 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), e no REsp n. 1.495.1461MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 905, do STJ). Pleito do Estado de São Paulo para a incidência das regras da Lei n° 11.960/2009 para o cálculo da correção monetária. Precatório expedido no ano de 1986 (antes de 25.3.2015). É inadmissível a retroatividade da referida Lei, somada ao entendimento da modulação do Tema 810 dispensada pelo STF, no exame do Tema 810. Manutenção do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC. Recurso não provido.“



    Em juízo de admissibilidade, a Presidência do TJSP negou seguimento ao RE, ao argumento de que o acórdão recorrido não desrespeitou a legislação enfocada (Doc. 12).



    No Agravo, a parte agravante alega que a decisão agravada usurpou a competência do STF para a análise da admissibilidade do apelo e que o acórdão recorrido violou dispositivos constitucionais (Doc. 13).



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, na parte que interessa ao presente recurso, dirimiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (Doc. 9, fls. 5-14):



    “Desta feita, o referido artigo 33 do ADCT possibilitou a satisfação dos precatórios pendentes em oito parcelas sucessivas, no prazo máximo de oito anos, encerrando-se o cômputo de juros, mantendo-se exclusivamente a correção monetária, por força, repita-se, da ausência de inadimplemento, arredado no dito artigo 33. 



    No entanto, tal não significa que decorrido o prazo para o adimplemento do precatório, não incidam juros, ao revés. 



    (…)



    Os juros moratórios são devidos em razão do o descumprimento da obrigação em prazo certo, a mora solvendi, constituindo eles renda de capital, o que já não se sucede com juros compensatórios, os quais, na desapropriação se prestam de compensação pela perda antecipada da propriedade, quando da imissão na posse no início da lide.



    Os juros compensatórios foram definitivamente extintos nos precatórios beneficiados com a aplicação do artigo 33 do ADCT, não havendo razão legal, nem tampouco sentido literal para sua aplicação continuada, daí porquê sua incidência não encontra respaldo, o que já não se sucede, repita-se, com os juros moratórios. 



    (...)



    Na realidade, a interpretação do artigo 78 do ADCT depende da exata compreensão da norma expressa artigo 33 do mesmo ADCT, dado que a visão comparativa revela o singelo parcelamento do primeiro, com o reconhecimento da mora, e a moratória do segundo, com consolidação da dívida e afastamento da mora, móvel pelo qual nova inadimplência, na segunda hipótese, gera juros moratórios de novo berço, pois os primeiros extintos estão.



    Assim se conclui da retidão dos juros moratórios e compensatórios, em respeito ao título judicial e à coisa julgada, não havendo, absolutamente, nada na Emenda Constitucional, que inovou com o artigo 78 do ADCT, que permita interpretação do julgado, ao revés, pois diferentemente do artigo 33 do ADCT, o 78 respeitou a coisa julgada em toda a sua extensão, azo pelo qual, por todos os motivos elencados não merece reforma a respeitável decisão, guarnecendo-se a coisa julgada. 



    Ainda, cumpre observar que o parágrafo 12° do artigo 100 da Sexta Carta Republicana, na forma da inovação constitucional da Emenda Constitucional n. 62, que, novamente, faz pouco caso ao direito adquirido ao ato jurídico perfeito e a coisa julgada, a exemplo do artigo 78 do ADCTCF (de eficácia suspensa pelo Supremo Tribunal Federal; ADI 2.356/DF), não guarda incidência na hipótese, vez que não se trata de atualização de valores de requisitório já expedido mas, de qualquer modo, se tal se sucedesse o malferimento a coisa julgada, que nada mais é do que o ato jurídico perfeito processual, que gera direito adquirido as partes mereceria consideração sob o viés incidental, de qualquer forma, como já se anotou, nem ao menos há subsunção de conceitos na hipótese, azo pelo qual o arrimo lançado é mero plus de ordem filosófica. 



    (…)



    Na espécie, a ação foi proposta sob a vigência do mandamento anterior, o mesmo se sucedendo com ato de citação, sem se olvidar que a sentença foi produzida mui antes da nova lei, sendo certo, outrossim, à própria evidência, que a execução de sentença guarda berço, igualmente, anterior a nova lei, de maneira que independentemente da interpretação acadêmica que se deseje, isto é quanto ao marco da mora e o viés da declaração, nada sustenta a aplicação da lei nova, valendo recordar que em reunião CADIP os Desembargadores da Colenda Seção de Direito Público firmaram a impossibilidade de retroação, valendo a lei nova exclusivamente aos processos propostos sob sua vigência, o que se anota en passant. “



    Esse entendimento foi mantido em juízo negativo de retratação conforme se verifica a seguir (Doc. 11, fls. 6-7):



    “Como se vê, no caso dos autos, por se tratar de ação de desapropriação, (....) existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1°-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.



    Portanto, não há que se falar em aplicação da Lei nº 11.960/09 para os casos de condenações judiciais referentes à desapropriação direta ou indireta, diante da existência de regras específicas. 



    Acresce mencionar que não há falar, no caso em exame, em modulação dos efeitos do julgamento das ADIs n.° 4.357/DF e 4.425/DF, porque o STF, embora tenha consolidado a inconstitucionalidade de aplicação da Lei 11.960/2009 no que tange à correção monetária, determinou a não incidência do novo entendimento aos precatórios iá expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 (data da decisão), evitando, somente nesses casos, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. 



    No caso em apreço, o precatório foi expedido em 1986, conforme se verifica a fls. 433 desses autos, ou seja, antes da vigência da Lei nº 11.960/2009. 



    Não há falar, portanto, em incidência do referido Diploma Legal, ainda mais retroativamente, para alcançar situação não apenas abarcada pela coisa julgada, mas também pela própria regra de modulação sinalizada pela Corte Suprema.“ (grifo no original)



    Pela leitura dos trechos dos acórdãos acima, o Tribunal de origem assentou que (i) tendo a sentença fixado juros moratórios e compensatórios, deve-se respeitar o título judicial transitado em julgado; (ii) “o artigo 33 do ADCT possibilitou a satisfação dos precatórios pendentes em oito parcelas sucessivas, no prazo máximo de oito anos, encerrando-se o cômputo de juros, mantendo-se exclusivamente a correção monetária, por força, repita-se, da ausência de inadimplemento, arredado no dito artigo 33. No entanto, tal não significa que decorrido o prazo para o adimplemento do precatório, não incidam juros, ao revés. (...) Os juros moratórios são devidos em razão do o descumprimento da obrigação em prazo certo, a mora solvendi”; (iii) os juros compensatórios na desapropriação se prestam a compensação pela perda antecipada da propriedade, quando da imissão na posse no início da lide; e (iv) não incidem as regras da Lei 11.960/2009 para o cálculo da correção monetária, uma vez que o precatório foi expedido no ano de 1986.



     Por sua vez, o Estado de São Paulo alega que acórdão recorrido autorizou a inclusão de juros moratórios a partir o trânsito em julgado, bem como a incidência cumulativa dos juros compensatórios, o que não pode prevalecer mesmo se tratando de ação expropriatória. 



    Acerca da matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 591.085 RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, tema 147), julgado sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 



    Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 (redação original e redação da EC 30/2000) da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. 



    Fixou-se também que a condenação a juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios.



    Nesse sentido:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL DO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL AO CASO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O PRECEDENTE PARADIGMA E O PRESENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RE 591.085-RG - REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, TEMA 147 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS DA UNIÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO DO SEU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. O acórdão embargado incorre em erro material ao devolver os autos à origem para que seja observada orientação do Tema 96 da repercussão geral.



    2. Esta Corte tem entendimento no sentido de reconsiderar as decisões, seja por meio de agravo interno, seja por meio de embargos de declaração, quando se verifica erro material na aplicação de precedente do Plenário sob o rito da repercussão geral. Nesse sentido: RE 594.266 AgR-ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 26/5/2017; RE 603.185 AgR-ED-ED, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 06/3/2017.



    3. A rigor, a matéria controvertida no apelo extremo não é compreendida pelo conteúdo do Tema 96 da repercussão geral. Antes, encontra identidade com o Tema 147.



    4. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 591.085 RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, tema 147), julgado sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 (redação original e redação da EC 30/2000) da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.”



    5. A condenação a juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. 6. Embargos de declaração da União acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar erro material e dar provimento ao seu Recurso Extraordinário.” (RE 562.230-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Segunda Turma, DJe de 30/8/2018)



    De outro lado, a Súmula Vinculante 17 dispõe que “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.”



    Ou seja, somente após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios.



    Nessa linha, confira-se:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 26.10.2022. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EXECUÇÃO. COISA JULGADA. INCIDÊNCIA SOBRE O PERÍODO DE GRAÇA EM CASO DE INADIMPLEMENTO. INVIABILIDADE. TEMA 147 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário interposto pelo ora Recorrido preencheu todos os pressupostos de admissibilidade recursal. A matéria é de nível constitucional, não demanda o reexame de fatos e provas e os dispositivos constitucionais (art. 5º, XXXVI e 100 da CR) estão devidamente prequestionados.



    2. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição da República.



    3. Não há que se falar em juros moratórios em relação às parcelas anuais, na forma dos arts. 33 e 78 do ADCT, se não houve inadimplência da Fazenda Pública quanto ao pagamento.



    4. Apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios e, tampouco nessa hipótese, há possibilidade de retroação dos juros também sobre o prazo constitucional de pagamento.



    5. Não incide, no caso, o Tema 96 da repercussão geral, pois a situação enfrentada nestes autos é diversa.



    6. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios”. Nesse sentido: RE 1.337.277-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.03.2022.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.385.835-ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 20/4/2023)



    Ainda, esta CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese:



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça.”



    No caso concreto, o Tribunal de origem assentou que houve o inadimplemento, razão pela qual devem incidir os juros moratórios após o período de graça. 



    Portanto, no ponto, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE. 



    Quanto aos juros compensatórios, no que toca ao juros aplicáveis na desapropriação, a jurisprudência desta CORTE, consolidada desde a edição da Súmula 618 do STF, aprovada na Sessão Plenária de 17/10/1984, já previa expressamente a incidência de juros compensatórios em casos de desapropriação, seja direta ou indireta:



    “Súmula 618/STF. Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano.”



    A diferença é que, anteriormente à Medida Provisória 1.577, de 11 de junho de 1997, a taxa de juros compensatórios era de 12% ao ano, ao passo que com a edição da referida MP (art. 3º) foi reduzida para 6%.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que a Medida Provisória 1.577/1997 é inaplicável por não ter sido convertida em lei no trintídio constitucional, devendo, portanto, incidir a Súmula 618/STF, nas desapropriações levadas a efeito até 11/6/1997, data da publicação da referida MP.



    Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Desapropriação. Justa indenização. 3. Redução do montante indenizatório. Reexame de fatos e provas. Súmula 279. 4. Juros compensatórios. Pretensão do agravante de que a taxa de juros compensatórios seja alterada para o percentual de 6% ao ano, nos termos da MP 1577/97. 5. Inaplicabilidade da MP 1577/97 e reedições. Medida provisória não convertida em lei no trintídio constitucional. Perda de eficácia. 6. Taxa de juros compensatórios em desapropriações diretas ou indiretas é de 12% (doze por cento) ao ano. Inafastável a Súmula 618 do STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 419.827-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/11/2007)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Desapropriação. Reforma agrária. Indenização. Juros compensatórios de 12% ao ano. Matéria pacificada e sumulada nesta Corte. 



    1. Os juros compensatórios em desapropriações devem ser fixados em 12% ao ano, conforme previsto na Súmula nº 618 desta Corte, não prevalecendo a redução prevista na Medida Provisória nº 1.577/97.



    2. Agravo regimental não provido.” (RE 612.339-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/3/2012)



    Na hipótese dos autos, o precatório foi expedido no ano de 1986, do que se depreende que a desapropriação foi levada a efeito antes de 1997. Assim, como afirmado pelo acórdão recorrido, efetivamente, são devidos juros compensatórios.



    Por fim, no que toca à aplicação da Lei 11.960/2009 para o cálculo da correção monetárias, registre-se que não se desconhece o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento das ADIs 4357 e 4425 declarando a inconstitucionalidade do §12 do art. 100 da Constituição Federal na redação da EC 62/2009.



    No entanto, restou assegurada a aplicabilidade da Lei 11.960/2009 e do art. 100, § 12, da CF/1988, para fins de correção monetária, desde o início de sua vigência até 25/3/2015, relativamente aos precatórios pagos ou expeditos até essa data.



    Esse entendimento tem em vista assegurar o princípio da isonomia, a fim de que não se dê tratamento diferenciado em relação a todos aqueles para os quais incidiu a modulação dos efeitos das ADIs 4357 e 4425. Ou seja, desde 29/6/2009, data do início da vigência da Lei 11.960/2009, até 25/3/2015, o índice de atualização deve estar em conformidade com esse diploma legal para os precatórios pagos ou expeditos até essa data.



    No caso dos autos, o precatório foi expedido no ano de 1986, antes da vigência da Lei 11.960/2009, razão pela qual é inaplicável na espécie, como decidiu o acórdão recorrido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente